Tribunal: STF
Processo: ARE 1462374
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PIS -IMPORTAÇÃO E COFINS IMPORTAÇÃO. NÃO INCLUSÃO DO ICMS E DO VALOR DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES NA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7°, I, DA LEI 10.865/04 ANTES DA LEI 12.865/2013. RE 559.937/RS.



    1. Ao julgar o RE 559.937/RS, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, e submetido ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade do art. 7°, I da Lei no. 12.865/2013 na parte em que esta determinou que a base de cálculo da COFINS-importação e PIS -importação seria o valor aduaneiro acrescido do ICMS e do valor das próprias contribuições. 



    2. Isso porque o art. 149, § 2°, III, a), da CRFB/88 estabelece (e não apenas autoriza) que, no caso de importação, tais contribuições tenham como base de cálculo tão somente o "valor aduaneiro". 



    3. Os acórdãos proferidos pelo STF em sede de repercussão geral são imediatamente aplicáveis desde o respectivo julgamento, independente do trânsito em julgado ou sequer da publicação (STF, ARE n° 650.574 - Agr/SP, Dj de 28/09/2011, e ARE n° 686.607 - ED, Dj de 03/12/2012) 



    4. O princípio da não -discriminação previsto no GATT e no GATS aplica-se exclusivamente aos tributos incidentes sobre as operações internas, e não aos tributos incidentes sobre a importação, pois estes, por sua natureza, incidem apenas sobre os produtos oriundos do exterior. 



    5. A Contribuição ao PIS -Importação e a COFINS-Importação são tributos que não se confundem com a contribuição ao PIS/PASEP e a COFINS relativas às operações no mercado interno. Por isso, não há sentido em se dar às operações de importação o mesmo tratamento dado às receitas decorrentes da venda de produtos no Brasil. 6. Apelação da Impetrante a que se dá parcial provimento”. (eDOC 16, p. 12) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, § 2º e inciso LIV; 146-A; 150, II; 170 e 195, §§ 9º e 12º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a Emenda Constitucional 42/2003 outorgou competência à União para exigir contribuições sociais dos importadores de bens e serviços do exterior. Afirma-se que o constituinte derivado impôs a exigência de que as contribuições sociais incidam na importação de forma não cumulativa de acordo com a atividade econômica dos contribuintes.



    Sustenta-se que os critérios de diferenciação de contribuintes previstos no art. 8º da Lei 10.633/2002 e no art. 10 da Lei 10.833/2003 não se coadunam com aquele previsto no art. 195, § 12º, da CF/1988.



    Argumenta-se, no presente caso, a falta de razoabilidade e proporcionalidade do fator de discriminação adotado pelo legislador para determinar os contribuintes sujeitos ao regime de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS incidentes na importação, por incompatibilidade com o critério pessoal da atividade econômica.



    Assevera-se o afastamento integral do PIS e da COFINS incidentes na importação de bens, tendo em vista a violação aos princípios da capacidade contributiva, da isonomia, do livre exercício da atividade econômica, da livre concorrência e da razoabilidade.



    Afirma-se a inconstitucionalidade da exigência do PIS e da COFINS sobre as importações de sucata oriundas de países signatários do GATT. Aponta-se que, nos termos do GATT, não pode ser dispensado tratamento mais oneroso à mercadoria importada em relação ao similar nacional, de modo que, não sendo gravado internamente determinado produto, nenhuma exigência a este título poderia recair sobre o similar estrangeiro.



    Sustenta-se que a natureza e os efeitos jurídicos decorrentes do PIS e da COFINS na importação são idênticos àqueles atinentes ao PIS e à COFINS incidentes nas operações internas, não se tratando de tributos distintos. Aduz-se que o PIS e a COFINS incidem em operações internas, ao passo que as demais incidem por ocasião do desembaraço.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, observo que o tribunal de origem decidiu a questão nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do RE-RG RE 559.937 (tema 1), no âmbito da repercussão geral, no sentido de que “é inconstitucional a parte do art. 7º, I, da Lei 10.865/2004 que acresce à base de cálculo da denominada PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS – importação. Lei nº 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto da contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2º, III, da CF, acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de afronta. 1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do art. 195, § 4º, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária e simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195, com alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação. 2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição validamente instituídas por lei ordinária. Precedentes. 3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4º, da Constituição. Não há que se dizer que devessem as contribuições em questão ser necessariamente não-cumulativas. O fato de não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS e da COFINS pelo regime não-cumulativo não chega a implicar ofensa à isonomia, de modo a fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro presumido, que implica submissão ao regime cumulativo, é opcional, de modo que não se vislumbra, igualmente, violação do art. 150, II, da CF. 4 Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP- Importação e a COFINS-Importação poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência. 5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2º, III, a , da CF implicou utilização de expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação. 6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação, não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2º, III, a, da Constituição Federal. 7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a tributação das operações internas. O PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos. 8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial. 9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7º, inciso I, da Lei 10.865/04: “acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições , por violação do art. 149, § 2º, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01. 10. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 559.937, Rel. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 17.10.2013)



    Na hipótese, a parte sustenta que, nos termos do GATT, não pode ser dispensado tratamento mais oneroso à mercadoria importada em relação ao similar nacional, de modo que, não sendo gravado internamente determinado produto, nenhuma exigência a este título poderia recair sobre o similar estrangeiro.



    Nesse contexto, alega o afastamento integral do PIS e da COFINS incidentes na importação de bens, afirmando que a natureza e os efeitos jurídicos decorrentes do PIS e da COFINS na importação são idênticos àqueles atinentes aos incidentes nas operações internas, não se tratando de tributos distintos. 



    Com relação a essa questão, o tribunal de origem consignou o seguinte:



    “De fato, é certo que o art. 149, § 2°, III, a), da CRFB/88 estabelece que, no caso de importação, a COFINS e a contribuição para o PIS incidirão sobre o "valor aduaneiro":



    (...)



    Não obstante, ao instituir as referidas contribuições, a Medida Provisória n° 164/2004, convertida na Lei n° 10.865/2004, determinou que seriam acrescidos ao "valor aduaneiro" o ICMS e o valor da própria COFINS e contribuição para o PIS:



    (...)



    Com efeito, é evidente que o art. 7°, Lei n° 10.865/04 extrapolou o art. 149, § 2°, III, 'a', da CRFB/88 ao ampliar o conceito de "valor aduaneiro" e incluir o ICMS e as próprias contribuições na base de cálculo da Contribuição para o PIS -Importação e da COFINS - Importação. Cabe destacar, que o STF rejeitou o pedido da União Federal de modulação dos efeitos em relação à decisão da Corte no julgamento do RE n° 559.937/RS. 



    Por outro lado, tal como decidido pelo STF, o art. 16 da Lei n° 10.865/04 não violou o princípio da isonomia tributária ou qualquer outro princípio constitucional.



    (...)



    Firmado em 1947 na Rodada de Genebra, o GATT é a sigla em inglês do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, resultado de uma série de negociações e concessões tarifárias feitas pelos países signatários com o objetivo de facilitar as relações comerciais internacionais de produtos e combater práticas protecionistas neste âmbito. Posteriormente, em 1955, na Rodada do Uruguai, a lógica do GATT foi estendida aos serviços, através do Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS), ocasião em que também foi constituída a Organização Mundial do Comércio (OMC), que passou a ter a função de garantir a aplicação de ambos os acordos. 



    O princípio da não -discriminação, previsto em ambos os Acordos estabelece a obrigação de que os signatários não deem tratamento mais favorável a um ou outro produto/serviço em razão de sua origem. Trata-se de um princípio derivado do postulado da igualdade, que objetiva tornar o comércio internacional mais justo e previsível.



    (...)



    Observa-se que o princípio da não-discriminação previsto no GATT e no GATS aplica-se exclusivamente aos tributos incidentes sobre as operações internas, e não aos tributos incidentes sobre a importação, pois estes, por sua natureza, incidem apenas sobre os produtos oriundos do exterior.



    A Contribuição ao PIS-Importação e a COFINS-Importação são tributos que não se confundem com a contribuição ao PIS/PASEP e a COFINS relativas às operações no mercado interno. Por isso, não há sentido em se dar às operações de importação o mesmo tratamento dado às receitas decorrentes da venda de produtos no Brasil”. (eDOC 16, p. 5-9)



    Verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão acerca da incidência do PIS e COFINS no caso dos autos, assentando a ausência de afronta ao princípio da não discriminação, com base no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) e na legislação infraconstitucional aplicável. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente: 



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. APELO EXTREMO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PETIÇÃO ENVIADA POR FAC-SÍMILE INCOMPLETA. IRREGULARIDADE FORMAL. ÓBICE INTRANSPONÍVEL. PRECEDENTES. REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO AGRAVO NESTE CAPÍTULO. APELO EXTREMO INTERPOSTO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS PROVENIENTES DE PAÍSES SIGNATÁRIOS DO GATT. SIMILAR NACIONAL. ISONOMIA NA TRIBUTAÇÃO. CONSTATAÇÃO A PARTIR DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. ARGUMENTOS DO AGRAVO NÃO ACOLHIDOS NESTE CAPÍTULO. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO”. (ARE 951.151 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.3.2017 – grifou-se)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente